Tribunal: TJDFT
Processo: 0730955-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730955-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA IMPETRANTE: FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABRICIO ARCANJO PEREIRA DOS SANTOS em favor de FABRICIO MATEUS CASTRO CONDURU PEREIRA (paciente) em face do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em suas razões (Id 74497760), o impetrante sustenta que o paciente cumpre pena em regime semiaberto desde 09/10/2024, tendo já cumprido 7 anos e 11 meses de pena, o que corresponde a 43% do total. Alega que, em 09/05/2023, houve unificação da pena e determinação para realização de exame criminológico, além da inclusão do paciente em programas de acompanhamento psicoterápico e remição de pena pela leitura, os quais foram devidamente cumpridos. Argumenta que a exigência do exame criminológico carece de fundamentação concreta, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito, o que contraria a Súmula Vinculante 26 do STF e a jurisprudência consolidada do STJ, que exige motivação específica para tal medida. Ressalta que o paciente apresenta bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares, e que preenche todos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão dos benefícios pleiteados. O impetrante destaca que a negativa dos benefícios com base em critérios genéricos e a demora na análise dos pedidos configuram constrangimento ilegal, violando o direito do paciente de cumprir a pena em regime menos gravoso, conforme previsto na sentença condenatória e na legislação vigente (art. 35, § 2o, do Código Penal e art. 122 da LEP). Invoca, ainda, o art. 9o do Pacto de San José da Costa Rica e a Súmula Vinculante 56 do STF, que vedam a imposição de regime mais severo do que o fixado judicialmente. Requer, liminarmente, que seja autorizado o trabalho externo e as saídas temporárias, ou, subsidiariamente, que o juízo da execução analise os pedidos de forma fundamentada. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar ou a concessão da ordem de ofício. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que o assunto sobre a legalidade da exigência do exame criminológico já foi devidamente abordado no Habeas Corpus n.o 0750471-70.2024, de Relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro. Confira-se a ementa do acórdão: “Ementa: Direito penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Progressão de regime. Semiaberto. Pedido de benefícios externos. Sucedâneo recursal. Não cabimento do writ. Análise de ofício. Possibilidade. Ausência de manifesta ilegalidade. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime de homicídio qualificado, em que se sustenta a existência de constrangimento ilegal pela exigência da realização do exame criminológico e, também, pela alegada demora na sua realização, para que assim sejam deferidos os benefícios externos solicitados. II. Questão em discussão 2. A questão submetida à análise reside em saber se o habeas corpus é a medida cabível para o caso concreto e se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, do writ. III. Razões de decidir 3. A defesa do apenado, em nenhum momento, fez uso da via processual adequada no processo de execução para se insurgir contra a determinação da realização do exame criminológico ou mesmo para questionar o suposto excesso de prazo para que fosse realizado tal exame. 4. No caso concreto, o recurso cabível seria o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, de modo que o habeas corpus não pode ser considerado como substituto/sucedâneo recursal. 5. Não obstante tais considerações, no sentido da inadequação da via eleita, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 6. O exame criminológico, no caso dos autos, está devidamente justificado, e o tempo de espera para a sua realização decorre da sobrecarga de trabalho a que se submete a Gerência do Centro de Observação, não havendo que se falar de omissão ou inércia do Poder Judiciário. De qualquer modo, o d. Juízo de origem informou que a realização do exame seria agendada com prioridade e o apenado já se encontrada atualmente em cumprimento de pena no regime semiaberto. IV. Dispositivo 7. Habeas corpus não admitido. Ordem denegada de ofício.” (Acórdão 1957216, 0750471-70.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 24/01/2025. Grifos nossos.) Assim, entendo superada a questão. Em consulta aos autos originários (0406679-70.2019.8.07.0015), verifico que o impetrante afirmou ciência quanto à realização do exame criminológico, em 08/05/2025 (Mov. 216) e, na mesma oportunidade, requereu a concessão de benefícios externos. O pleito foi renovado por meio de petição juntada em 21/07/2025 (Mov. 223). Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que já se manifestou (Mov. 227 e 238), encontrando-se os autos conclusos desde 29/07/2025 (Mov. 239). Assim, em tese, não há qualquer ilegalidade ou demora na análise do pedido formulado, porquanto os autos somente retornaram do Ministério Público em 29/07/2025. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR